Tribunal: TJMT
Processo: 0038355-22.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038355-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 038.464.311-68 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA LEI N. 9.494/97 COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 ATÉ A DATA DE SUA REVOGAÇÃO –
TEMPUS REGIT ACTUM
- PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas condenações Judiciais em Geral impostas à
Fazenda

Pública
são aplicados
juros
de
mora
, remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária IPCA-E, conforme precedente do STJ (info 620), REsp 1.495.146-MG, recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital/MT, rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a parte apelante alega que os juros e correção monetária devem ser fixados de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, que continua em pleno vigor.

Sustenta que a correção monetária é feita pelo IPCA/IBGE, até a vigência da Lei n. 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial - TR. Os juros de mora são no patamar de 0,5% ao mês desde o advento da Lei n. 9494/97 e a partir da Lei n. 11.960/2009 são os mesmos estabelecidos para a caderneta de poupança.

Prequestionou, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores, o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada quanto aos juros e correção monetária, nos termos acima.

Nas contrarrazões, requer-se o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se inalterada sentença de primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital/MT, rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Quanto à pretensão recursal, verifica-se que cinge-se na correta aplicação de juros e correção monetária.

Extrai-se da sentença proferida pelo juízo monocrático, que:

“[...]

Ao arremate, encaminhe-se o feito a contadoria judicial para nova atualização dos valores, que por se tratar de matéria de ordem pública, deverão agora ser recalculados na forma da legislação e jurisprudência dominante, onde, tendo em vista a data da expedição da certidão em testilha (21/12/2007), aos juros moratórios, deve ser aplicado o percentual de 0,5% ao mês (6% ao ano), por força do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e a correção monetária com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09 que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando então, aos juros moratórios, deverá ser utilizado o percentual aplicado à caderneta de poupança e a correção monetária, deverá ser com base no IPCA, até a expedição do precatório”.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. JUROS DE MORA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. Nas condenações Judiciais em Geral impostas à Fazenda Pública são aplicados juros de mora, remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária IPCA-E, conforme precedente do STJ (info 620), REsp 1.495.146-MG, recurso repetitivo. 2. Embargos à Execução julgado improcedente merece correção de ofício por parte deste Sodalício quanto a correção monetária IPCA-E. 3. Ônus da sucumbência não alterado face a correção de ofício. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02361116220148090137, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/05/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/05/2019)

ADMINISTRATIVO.EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SOBRESTAMENTO. 1. Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, possuindo natureza eminentemente processual. Assim, as alterações legais nos critérios de cálculo das referidas verbas tem aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente no período de tempo de sua vigência (princípio do tempus regit actum). A aplicação da lei nova não implica em violação à coisa julgada. Porém, se a decisão judicial for posterior à alteração legislativa, determinando a aplicação de taxa diversa da legal, transitando em julgado, deve ser aplicado o percentual previsto no título executivo até sobrevinda de nova regra, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, encartado na proibição de ofensa à coisa julgada (nesse sentido, veja a decisão proferida pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia nº 1.112.746-DF, em 12/08/2009). 2. No caso dos autos, a decisão que fixou os juros de mora no percentual de 12% ao ano transitou em julgado em 05/11/2002, quando da vigência da MP 2.180/2001. Logo, os juros de mora devem ser calculados pela taxa de 12% ao ano até a edição da Lei 11.960, em respeito à coisa julgada. A partir da vigência da nova lei (julho de 2009), os juros de mora devem ser reduzidos para 6% ao ano. 3. Em relação à correção monetária, em vista da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, deve ser suspensa a aplicação do IPCA-E a partir da vigência da Lei 11.960/2009 até a modulação dos efeitos do julgamento proferido no RE 870.947, devendo a execução prosseguir com a utilização da TR no período em questão. 4. Cabe salientar que, havendo decisão definitiva da Corte Superior, modulando os efeitos da orientação estabelecida no Tema 810 do STF, fica garantido ao credor a diferença entre o cálculo da correção monetária pela TR e o IPCA-E, nos termos em que for decidido pelo STF. (TRF-4 - AG: 50032013320184040000 5003201-33.2018.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA TURMA)

Sobre o tema, condenações judiciais em natureza administrativa em geral, o Superior Tribunal Judicial fixou a seguinte tese (info 620), em sede de recurso repetitivo, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02.2018:

“As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº
11.960
/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) no período posterior à vigência da Lei nº
11.960
/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Após detida analise destes autos, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau se mostra irretorquível, já que sedimentada na mais atual jurisprudência pátria.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020